Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-80.2012.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000857-80.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Rosimeire Cardoso da Silva (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE CARDOSO DA SILVA - CPF: 328.496.608-09 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – NÃO CABIMENTO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Não obstante, mesmo sendo a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado pela pessoa, tem esta direito às férias e 13o salário, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, os quais se encontram insculpidos no art. 7o, VIII e XVII, da Carta Magna.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

É relevante a conceituação de dano moral que, segundo Yussef Said Cahali, "
é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado.
" Logo, o não pagamento de parte das verbas relaciona-se a danos de natureza patrimonial, não gerando qualquer dano de natureza moral. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista proposta por
ROSIMEIRE CARDOSO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, com acréscimo de 40%, referente ao período de trabalho da autora ao ente municipal, ao pagamento de gratificação natalina referente ao período de trabalho da autora ao ente municipal; ao pagamento de férias referente ao período entre 12/06/2006 e 12/06/2007, 12/06/2007 a 12/06/2008, 12/06/2008 e 12/06/2009, 12/06/2010 a 04/07/2011; ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias referente ao período entre 2008 a 2009, 2009 a 2010, 2010 a 07/2011; ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao período de 11/2009 a 11/2010 a 04/07/2011.

Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil (ID: 4219620, 4219621, 4219621, 4219622 e 4219623).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 4219624 e 4219625), que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não gera qualquer efeito jurídico válido em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além disto, alega que a contratação de servidores pela administração pública para o exercício de função comissionada, não gera vínculo de emprego entre o particular e o Poder Público, mas mero vínculo administrativo, com possibilidade de dispensa
ad nutum
.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, a fim de que seja reformada a r. sentença objurgada, por clara violação a Súmula 363 do TST.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, requerendo o seu desprovimento, aduzindo que restou devidamente comprovado o seu direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante (ID: 4219628).

A Procuradoria Geral de Justiça, se faz presente pela pessoa do Respeitável Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, que em seu parecer assevera a inexistência de interesse público, demonstrando a desnecessidade da intervenção ministerial fiscalizadora (ID: 4569079 – Pág. 01 a 04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, extrai-se dos autos que se trata Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE PEDRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, na Ação de Reclamação Trabalhista, proposta por
ROSIMEIRE CARDOSO DA SILVA
.

Inicialmente, convém destacar que, a servidora ora Apelada foi contratada para exercer a função de Enfermeira Padrão e Enfermeira Plantonista, em regime de contrato de trabalho temporário em 12/06/2006, permanecendo no cargo até 05/07/2011.

Em síntese, a parte Apelada alega que mesmo trabalhando de forma contínua, não recebeu corretamente o aviso prévio, férias, gratificação natalina, seguro desemprego, adicional de insalubridade e horas extras, por tais motivos, ajuizou a presente demanda em 25/07/2012.

Ulteriormente, a parte Apelante apresentou defesa (26/11/2012), expondo que o contrato em comento era nulo, que o cargo ocupado pela servidora era de comissão, e ainda, que a mesma não fazia jus aos pagamentos aos depósitos fundiários, horas extras, férias em dobro, férias simples, verbas rescisórias, 13o salário, e por fim, afirmou que inexistia o direito a indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte requerente ora Apelada, apresentou impugnação a contestação (13/02/2013), requerendo a total procedência da ação, com a condenação da parte requerida (Apelante), ao pagamento de verbas rescisórias e danos morais, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Foram ouvidas testemunhas e apresentadas as alegações finais, após, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial.

Contra tal sentença, insurge-se a Fazenda Pública Municipal.

Pois bem.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas na origem, bem como indenização por dano moral.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

In casu
, não há comprovação de que a Apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por mais de 03 (três) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

Anoto que, no que tange à prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do relator.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Plenário, ARE 709212/DF repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2015).

Está no voto do Ministro Relator:

(...) “A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”. (...).

Nesse sentido, quando da propositura da inicial, em 25/07/2012 (ID: 4218626, 4219579, 4219580), o prazo prescricional aplicável era o trintenário, interrompido com aproximadamente 02 (dois) anos decorridos desde o início do vínculo com a Administração. Por conseguinte, não se operou a prescrição de nenhum valor devido a título de depósitos não realizados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Prosseguindo, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Não obstante, mesmo sendo a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado pela pessoa, tem esta direito às férias e 13o salário, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, os quais se encontram insculpidos no art. 7o, VIII e XVII, da Carta Magna.

Importante consignar que o pagamento das férias serão, na forma simples, ou seja, sem ser em dobro, posto que não há previsão constitucional para o pagamento das férias dobradas, cuja previsão há somente na CLT, instrumento normativo este não aplicável ao caso em apreço, já que se trata de relação administrativa e não trabalhista.

E neste sentido tem se orientado a jurisprudência das Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – APELO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO. O STJ firmou entendimento de que o contrato temporário de trabalho, entabulado com a Administração Pública, inquina-se de nulidade, somente quando renovado, sucessivamente, porquanto, nessa hipótese, haveria infringência do acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II). Quando o contrato temporário de trabalho, firmado com a administração pública, atende à necessidade temporária e excepcional, prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, na forma do art. 20, § 4o do CPC/73, não estando adstritos aos percentuais mínimos e máximos. mencionados no § 3o do referido dispositivo legal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 - DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, afigura-se mais prudente utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR). (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 27948/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) (GRIFEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL - FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – HORAS EXTRAS LABORADAS – ADICIONAL NOTURNO NÃO RECEBIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos as verbas constitucionais, tais como, férias, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras à jornada de trabalho e adicional noturno, quando demonstrado o trabalho noturno. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. (TJ/MT - Ap 94469/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) (GRIFEI)

Desta forma, tem-se de maneira inequívoca, que é devido a parte Apelada, o pagamento de férias proporcionais acrescidas pelo 1/3 constitucional, bem como o pagamento do 13o salário referente ao período trabalhado. O que demonstra, que na r. sentença prolatada pelo Juízo de Origem, especialmente nesse quesito, o mesmo agiu com fidelidade ao entendimento jurisprudencial e aos preceitos regidos pela Constituição Federal.

No que tange aos honorários advocatícios estes, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que fora decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, no tocante ao dano moral, entendo que este não restou demonstrado. É relevante a conceituação de dano moral que, segundo Yussef Said Cahali, "
é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado.
" Logo, o não pagamento de parte das verbas relaciona-se a danos de natureza patrimonial, não gerando qualquer dano de natureza moral. Desta forma, a medida que se impõe é o provimento do presente Apelo, para retificar a r. sentença recorrida.

Ante ao exposto, considerando os fundamentos apresentados anteriormente,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA,
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, excluindo a condenação por dano moral e pagamento de gratificação natalina, mantendo por seus próprios fundamentos o restante das condenações (Pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, Pagamento de férias proporcionais, acrescidas do 1/3 (um terço) constitucional, Pagamento do 13o Salário e Honorários Advocatícios).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021